Tribunal: TJDFT
Processo: 0763323-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO: RECLASSIFICAÇÃO DA CLASSE DE BÔNUS. NÃO VERIFICADA ABUSIVIDADE DE COBRANÇA RELATIVA À PARCELA COMPLEMENTAR DO PRÊMIO. EVENTUAL INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA CONTINUIDADE DA COBRANÇA, DADO QUE O PRÊMIO TERIA SIDO RESTITUÍDO PROPORCIONALMENTE AO SEGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões:
A. A de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.
B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte ré, há interesse de agir da parte autora, sobretudo quando postula indenização pelos prejuízos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a compensação por danos materiais e morais, ao argumento de cancelamento “indevido” de contrato de seguro. Sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade de classificação de bônus é tão somente das Seguradoras e não dos consumidores; (ii) o aditivo contratual/endosso realizado após a formalização da apólice seria indevido, o que teria gerado diversas reclamações perante a seguradora, e posteriormente à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; (iii) “em momento algum teria sido previamente informado que o seu contrato iria ser cancelado”; (iv) teria sido realizada cobrança de uma parcela após o cancelamento do contrato. Insurgência contra sentença de improcedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. O recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (CDC, Art. 14).
D. É certo que o atraso no pagamento de parcela do prêmio não resulta em desfazimento automático do contrato de seguro, pois necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica (AgRg no AREsp 543.101/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).
E. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) independentemente de culpa, constatada divergência na classe de bônus do requerente, faz-se necessário a adequação à classe correspondente por meio de aditivo contratual/endosso (abusividade não configurada); (ii) embora ciente da cobrança derivada do endosso (parcela complementar do prêmio), o segurado a teria impugnado administrativamente pelos canais a ele disponíveis - Central do BB Seguros e SUSEP (ID. 16969874 e ss.); (iii) ainda sem resposta da respectiva reclamação, a seguradora teria rescindido automaticamente o contrato de seguro, ao argumento de inadimplemento do segurado, o qual teria tomado ciência somente em 7.1o. 2019, via central de reclamação (ID. 16969879); (iv) consoante correspondência eletrônica (ID. 16969885), o próprio preposto da requerida teria reconhecido que a apólice n. 3897623070831 teria sido cancelada indevidamente, oportunidade em que disponibilizou nova proposta nos moldes da cancelada; (v) em 19.12.2018, a parte ré promoveu o estorno proporcional do prêmio no importe de R$ 1.345,42 (ID. 16969888).
F. Nesse contexto, revela-se ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato de seguro, pois além de fundamentado em inadimplemento de dívida contestada, o consumidor não teria sido previamente notificado acerca do cancelamento (circunstância não demonstrada no processo).
G. Lado outro, não há de se falar em restituição de R$ 168, 17, uma vez que o valor do prêmio já teria sido devidamente restituído ao requerente, dado que o bem estaria coberto pelo seguro até o cancelamento da apólice (dois meses).
H. No mais, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
I. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço (cancelamento indevido do contrato de seguro automotivo), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I), até porque teria sido disponibilizada ao recorrente nova proposta nos moldes da cancelada. Desse modo, não resulta fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
J. Por fim, quanto ao pleito de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, importante esclarecer que ”o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016).
IIII. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente reconhecer a ilegitimidade do cancelamento automático do contrato de seguro automotivo. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.